Tribunal: TJDFT
Processo: 0747304-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DF PARA CUSTEIO E TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PARTICULAR NO ESTADO DE GOIÁS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido para declarar o direito da autora de receber do Distrito Federal o tratamento pleiteado e condenar o Distrito Federal a providenciar a internação da autora em UTI que atenda às suas necessidades, em hospital público ou particular, arcando com o necessário e adequado tratamento. Ao analisar os embargos de declaração opostos pela autora, a magistrada de primeiro grau condenou o Distrito Federal a restituir os valores gastos por ela para custeio do tratamento médico relacionado ao caso, limitando os gastos àqueles realizados depois da inclusão da autora na lista de espera da Central de Regulação.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal a providenciar a imediata internação em leito de UTI que atenda suas necessidades, na rede pública ou particular, e a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora no hospital em que se encontra (ou outro hospital particular congênere), com todo o tratamento, desde 31/08/2022 (data em que houve a comunicação à Central de Regulação da necessidade de transferência para leito público ou regulado de UTI) até a transferência para UTI de hospital da rede pública ou particular conveniada/contratada com o SUS. Alegou que possui 75 anos e apresentou quadro de dor, associada à hipertensão e taquidispneia. Esclareceu que já se encontrava internada no Hospital Nossa Senhora Aparecida de desde 30/08/2022. Foi deferida tutela de urgência para determinar a inclusão imediata da autora na Central de Regulação, bem como que o réu procedesse à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva com suporte necessário na rede pública de saúde do Distrito Federal, ou em sua falta, na rede particular, observada a lista de prioridade da Central de Regulação de Leitos Hospitalares da SES/DF.
3. Recurso próprio e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões, com preliminar de intempestividade (ID 46278829).
4. Preliminar de intempestividade. O embargante tomou ciência da sentença no dia 08/04/2023, conforme certidão de ID 46278830, razão pela qual o recurso deveria ter sido interposto até o dia 24/04/2023. Preliminar rejeitada, considerando que o recurso foi interposto no dia 22/04/2022 (ID 46278827), de modo tempestivo.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aplicação do Tema 1033 do STF ao presente caso, considerando a condenação do DF à obrigação de custear o tratamento da paciente em hospital particular no período compreendido entre a inserção se seus dados na fila da Central de Regulação e o momento da efetiva disponibilização de UTI em seu favor, além das despesas incorridas no transporte para a unidade designada pelo recorrente, custeadas pela família. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta, em síntese, que o tratamento em unidade privada, em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, cujo custeio seja imputado ao Estado, deve respeitar os valores praticados pelo SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, em observância ao estabelecido no Tema 1033 - STF. Requer o provimento do recurso para aplicação da tabela do SUS (Tema 1033 - STF).
6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, para que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
7. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde."
8. Entretanto, o presente caso apresenta característica peculiar não observada até o momento, que consiste no fato da recorrida estar internada em hospital particular no Estado de Goiás no momento da propositura da ação, até que o DF disponibilizasse leito de UTI em seu favor. Conforme narrado na inicial, a paciente se encontrava internada no Hospital Nossa Senhora Aparecida, localizado em Valparaíso/GO.
9. Neste caso, considerando o direito fundamental à saúde, garantido na Carta Magna, há legitimidade para que a parte requeira ingressar na fila pela obtenção de leito de UTI em seu favor perante a Central de Regulação do DF, considerando que o Sistema Único de Saúde é de caráter nacional.
10. Contudo, não há previsão legal para que o DF custeie as despesas incorridas em UTI particular de outro Estado da Federação no lapso temporal decorrido desde o dia em que o Distrito Federal foi intimado a disponibilizar um leito de UTI à autora (31/08/2022) até o momento da efetiva internação em UTI da rede particular conveniada (ocorrida em 1o/9/2022, no Hospital São Mateus), tampouco que arque com os custos de transporte referente ao trajeto GO-DF.
11. Conforme art. 64, § 1o do CPC, “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a incompetência absoluta do DF para arcar com os custos de internação e de transporte de paciente hospitalizada em leito particular no Estado de Goiás.
13. Sem custas, em razão da isenção do DF. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.